Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE. IPREV. DISTRITO FEDERAL. SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS.
O cumprimento de sentença foi proposto sob o entendimento de responsabilidade solidária dos devedores, entretanto, o agravante sucumbiu nessa questão, pois a alegada responsabilidade subsidiária do DF foi acolhida, não havendo se falar, portanto, em sucumbência integral dos devedores.